Tribunal: TJMT
Processo: 1036699-37.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036699-37.2018.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036699-37.2018.8.11.0041
APELANTE: MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A
Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI que, em preliminar, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID111311054 - Pág. 5).
Em síntese, aduz que não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal e, pelo mesmo motivo, defende a necessidade de concessão do benefício.
Foi deferido prazo para que a apelante comprovasse a necessidade alegada por meio de documentos atuais (id 111526980).
Por meio de petição, afirma que encerrou suas atividades em março de 2018 e o último balanço contábil apresentado se refere ao referido exercício (2018), além de que a Relação de Credores da Massa Falida é de R$11.069.966,91, bem assim a Administradora Judicial, apesar de lograr êxito na arrecadação de bens, estes são de apenas R$5.800,00 e foram armazenados sob a responsabilidade da proprietária falida, Sra. Luciula Gonçalves Nonato.
Por fim, assegura que o fato de ter sido decretada a falência da apelante é circunstância que indica a impossibilidade de recolher o preparo do recurso (id 113117451).
Requer seja deferido o benefício.
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).
Além disso, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Do exposto, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação de falência, como quer fazer crer a recorrente, caso em que não procede o pedido.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
De igual modo, esta Corte de Justiça tem se manifestado:
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.
Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.)” (N.U 1013633-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).
Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo” (N.U 1011009-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BEBEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).” (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
Em relação ao pedido de pagamento das custas ao final do processo, à exemplo da concessão do benefício da gratuidade judiciária, o requerente deve demonstrar a hipossuficiência momentânea em arcar com os ônus processuais, o que não é o caso dos autos.” (N.U 1026184-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)
No caso específico, em que pese as declarações de impossibilidade da apelante, certo é que, apesar de intimada, não trouxe elementos contemporâneos e aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou extrato bancário.
Com efeito, de se destacar que a despeito de a apelante ter juntado documentos, como relação de credores, decretação da quebra e arrecadação de bens, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais.
No que tange ao passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:
“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor.”
Do exposto, não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira, indefere-se o pedido de concessão do benefício.
Intime-se a apelante para providenciar o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4